Tribunal: TJSP
Processo: 0007697-55.2011.8.26.0271
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA, MATERIALIDADE E FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADAS – PENAS REDIMENSIONADAS – REGIME PRISIONAL ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.